Tribunal: TJES
Processo: 5001610-50.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001610-50.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: OLGA MARIA NEVES DA SILVA SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. LEI Nº 14.230/2021. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DE
PERICULUM IN MORA
. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE FATOS CONCRETOS. RECURSO PROVIDO.

1. Desde a entrada em vigor da Lei nº 14.230/2021, para a decretação da indisponibilidade de bens do requerido da ação civil pública por improbidade administrativa não mais se presume a existência de
periculum in mora
, sendo necessária a demonstração de fatos concretos que evidenciem que o investigado está tentando ocultar, desviar, onerar ou dilapidar seus bens, com vistas a frustrar eventual execução do suposto dano ao patrimônio público ou enriquecimento ilícito.

2. O caráter urgente e provisório da tutela cautelar impõe que os pressupostos que autorizam a sua decretação sejam conservados durante toda a sua eficácia, sob pena de afastar o seu cabimento ou de tornar-se desnecessária e, portanto, abusiva, motivo pelo qual não pode ser mantida a indisponibilidade de bens da agravante sem a aferição da existência do
periculum in mora
, requisito este que não foi demonstrado, com base em dados concretos, pelo Ministério Público Estadual na exordial da demanda originária.

3. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, designada para redigir o Acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Olga Maria Neves da Silva Santos Voelzke
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da
ação civil pública por ato de improbidade administrativa
ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
, decretou a indisponibilidade dos bens daquela até a ordem de R$ 47.426,79 (quarenta e sete mil quatrocentos e vinte e seis reais e setenta e nove centavos).

Alega a agravante, no evento 2220194, que:
i)
o agravado ajuizou ação civil pública por ato de improbidade administrativa em seu desfavor, asseverando que ela, na condição de interina do Cartório de 4º Ofício de Vitória – múnus exercido de 02 de maio de 2017 a 15 de março de 2019 – deixou de recolher guias referentes aos Fundos Especiais, causando prejuízo aos cofres públicos;
ii)
a juíza
a quo
acolheu o pleito de tutela de urgência, decretando a indisponibilidade dos seus bens até o montante de R$ 47.426,79 (quarenta e sete mil quatrocentos e vinte e seis reais e setenta e nove centavos);
iii)
a partir de 13 de março de 2019 – data em que a unidade cartorária foi transmitida à Marla Dayane Silva Camilo –, não teve mais acesso ao sistema gerador das guias dos Fundos Especiais;
iv)

após o encerramento mensal da escrituração, teria o prazo de quarenta dias para realizar o envio
o
n-
line
das informações consolidadas para geração das guias de recolhimento dos Fundos Especiais que pendem de recolhimento – as quais se referem aos meses de fevereiro e março de 2019 –, fato que, diante da transmissão de serventia, tornou-se impossível de ser efetivado;
v)
a indisponibilidade de bens somente será deferida mediante a demonstração de perigo concreto de dano irreparável e/ou de risco ao resultado útil do processo;
vi)
tal requisito não se revela presente no caso trazido à baila, vez que, após verificar que seus bens foram tornados indisponíveis, cuidou de pagar as guias dos Fundos Especiais relativas aos meses de fevereiro e março de 2019.

Em contradita, requer o agravado seja o recurso desprovido (evento 2671001).

O emitente relator, Desembargador Convocado Jaime Ferreira Abreu,
negou provimento
ao agravo de instrumento, por entender acertada a posição da magistrada de origem no sentido de declarar a indisponibilidade de bens da agravante, com vistas a assegurar a eficácia de eventual condenação ao ressarcimento integral dos danos causados ao erário.

Eis os fundamentos invocados por Sua Excelência:
i)
consta na exordial que a agravante, quando na condição de interina do Cartório do 4º Ofício de Vitória, deixou de efetuar recolhimento aos Fundos Especiais nos meses de fevereiro e março de 2019;
ii)
os repasses omitidos, se somados à multa prevista na Lei nº 8.429/1992, alçam o valor de R$ 47.426,79 (quarenta e sete mil quatrocentos e vinte e seis reais e setenta e nove centavos);
iii)
sendo notificada, via correios, para a quitação dos débitos, a agravante se quedou inerte;
iv)
a própria agravante, aliás, reconhece não ter adimplido as guias em referência, sendo certo que, ao menos em relação ao mês de fevereiro de 2019, não havia nenhum empecilho sistêmico que inviabilizasse o repasse.

A despeito dos brilhantes argumentos do relator, pedi vista dos autos para melhor elucubrar sobre o
thema decidendum
e, após assim proceder, com a devida vênia, hei por bem inaugurar divergência.

Explico-me.

Em 19 de agosto de 2021 – ou seja, antes da entrada em vigor da Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021 –, a julgadora monocrática proferiu decisão (id. 8573419), com base na primitiva redação do artigo 7º da Lei nº 8.429/1992 e na jurisprudência então dominante do Superior Tribunal de Justiça, que considerava presumido o
periculum in mora
, deferindo o pedido de indisponibilidade de bens da agravante.

A constrição cautelar restou limitada a R$ 47.426,79 (quarenta e sete mil quatrocentos e vinte e seis reais e setenta e nove centavos), quantia correspondente ao somatório do valor do prejuízo ao erário, qual seja, R$ 15.808,93 (quinze mil oitocentos e oito reais e noventa e três centavos), ao da multa então prevista no artigo 12, inciso II, da Lei de Improbidade Administrativa, qual seja, R$ 31.617,86 (trinta e um mil seiscentos e dezessete reais e oitenta e seis centavos).

Da leitura da atual redação do artigo 16, especialmente de seus §§ 3º e 8º, da Lei nº 8.429/1992, é possível aferir que a Lei nº 14.230/2021 fez com que a Lei de Improbidade Administrativa abandonasse a jurisprudência outrora veiculada pelo Superior Tribunal de Justiça, a qual tratava a medida de indisponibilidade de bens como tutela de evidência, dispensando prova da urgência a respeito de eventual dilapidação ou ocultação patrimonial pelo requerido.

Malgrado o tema repetitivo nº 701 do Superior Tribunal de Justiça tenha firmado, no ano de 2014, a tese vinculante no sentido que "é possível a decretação da indisponibilidade de bens do promovido em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, quando ausente (ou não demonstrada) a prática de atos (ou a sua tentativa) que induzam a conclusão de risco de alienação, oneração ou dilapidação patrimonial de bens do acionado, dificultando ou impossibilitando o eventual ressarcimento futuro", a nova redação do artigo 16, §§ 3º e 8º, da Lei nº 8.429/1992 prescreve que o pedido de indisponibilidade de bens "apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo", aplicando-se, no que for cabível, o regime da tutela provisória de urgência do Código de Processo Civil.

Assim, desde a entrada em vigor da Lei nº 14.230/2021 – ocorrida, repriso, em 25 de outubro de 2021 –, além da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial, com fundamento nos respectivos elementos de instrução, para a decretação da indisponibilidade de bens do requerido da ação civil pública por improbidade administrativa não mais se presume a existência de
periculum in mora
, sendo necessária a demonstração de fatos concretos que evidenciem que o investigado está tentando ocultar, desviar, onerar ou dilapidar seus bens, com vistas a frustrar eventual execução do suposto dano ao patrimônio público ou enriquecimento ilícito.

No caso em apreço, verifico que a juíza
a quo
proferiu a decisão objurgada decretando a indisponibilidade de bens da agravante sem mencionar concretamente o
periculum in mora
, uma vez que ainda não vigentes as alterações implementadas pela Lei nº 14.230/2021, o que, a meu ver, atualmente, revela a ilegalidade desta medida cautelar, já que não demonstrados todos os pressupostos exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil e pelo artigo 16, §§ 3º e 8º, da Lei nº 8.429/1992, afrontando, assim, os direitos fundamentais do cidadão à privacidade e à propriedade.

Ainda que a decisão que decretou a indisponibilidade de bens da agravante tenha aferido os requisitos processuais exigidos naquela ocasião, ressalto que, a partir da modificação da Lei de Improbidade Administrativa, novos pressupostos processuais para a conservação daquela medida cautelar patrimonial foram inseridos e, portanto, devem necessariamente ser observados, não em decorrência da retroatividade da Lei nº 14.230/2021, mas em virtude da imprescindibilidade da contemporaneidade da presença dos pressupostos fáticos e jurídicos que a sustentam, por se tratar de uma tutela provisória.

Nesse sentido, os renomados processualistas Antônio do Passo Cabral e Ronaldo Cramer (
in
Comentários ao Novo Código de Processo Civil, Forense, 2015, p. 533) lecionam que "a tutela provisória possui eficácia enquanto durar a situação que justificou sua concessão [...]. A cognição sumária indica essa provisoriedade da medida antecipada e autoriza sua revogabilidade ou modificação a partir de circunstâncias concretas fáticas ou jurídicas".

O caráter urgente e provisório da tutela cautelar impõe que os pressupostos que autorizam a sua decretação sejam conservados durante toda a sua eficácia, sob pena de afastar o seu cabimento ou de tornar-se desnecessária e, portanto, abusiva, motivo pelo qual não pode ser mantida a indisponibilidade de bens da agravante sem a aferição da existência do
periculum in mora
, requisito este que não foi demonstrado, com base em dados concretos, pelo Ministério Público Estadual na exordial da demanda originária.

Ante o exposto, rogando novas vênias,
dou
provimento
ao recurso, para revogar a medida cautelar de indisponibilidade de bens imposta à agravante.

De arremate, na hipótese de não prevalecer o desfecho ora proposto, sugiro ao eminente relator que aprecie se não é caso de, ao menos, reduzir o valor da constrição, haja vista que, na origem, o próprio Ministério Público admite ter sido "ressarcido ao erário o montante de R$ 18.642,50 (dezoito mil seiscentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos)", bem como que, "como sanção pela prática do ato de improbidade", seja estabelecida "multa pecuniária correspondente a R$ 18.642,50 (dezoito mil seiscentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos)" (id. 12719822).

É como voto.

Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira

Vogal

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a divergência instaurada pela E. Des.ª ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001610-50.2022.8.08.0000

AGVTE: OLGA MARIA NEVES DA SILVA SANTOS

AGVDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESº CONVOCADO JAIME FERREIRA ABREU

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
OLGA MARIA NEVES DA SILVA SANTOS
, por meio do qual impugna a r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória/ES, que deferira a medida de indisponibilidade de bens da ora Recorrente, no bojo da
“ação de improbidade administrativa”
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, ora Agravado.

Em suas razões recursais, a Agravante postula a reforma do ato decisório vergastado, por vislumbrar a presença dos requisitos que autorizariam a concessão da tutela provisória pretendida, para que seja suspensa a decisão que determinou a indisponibilidade de seus bens.

Ao analisar a questão ora debatida, verifico não estarem presentes os requisitos necessários para a condução do provimento do recurso. Explico.

Ao examinar o requerimento de tutela provisória formulado pelo
Parquet
, ora Agravado, o Órgão “a quo” tecera as seguintes considerações, “in verbis”:

“A imputação ancora-se no fato de que, no período compreendido entre fevereiro e março de 2019, a ré foi chefe interina do Cartório do 4º Ofício de Vitória, tendo deixado de realizar recolhimentos aos Fundos Especiais (FUNEPJ, FADESPES, FUNEMP, FUNCAD e FARPEN), com o que teria causado prejuízo ao erário no importe de R$ 15.808,93 (quinze mil, oitocentos e oito reais e noventa e três centavos) ou 4.620,20 VRTEs, conforme apurado pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo no Processo Administrativo nº 7002364-89.2021.8.08.0000 (ID nº 8322859).

Em exame de cognição sumária, parece-me que os documentos trazidos aos autos com a petição inicial empregam relevante reforço às alegações do Parquet, evidenciando que a ré, ao deixar de realizar os devidos recolhimentos aos citados Fundos Especiais, causou, em tese, prejuízo ao erário.

Portanto, vislumbro nos autos significativos indícios de perpetração de ato de improbidade administrativa, o que, de acordo com o precedente judicial vinculante formado pelo C. STJ por ocasião do julgamento do REsp nº

1366721/BA (art. 927, inciso III, do CPC/2015), é quanto basta para o deferimento da medida cautelar de indisponibilidade de bens.

Ante o exposto, DEFIRO a tutela provisória vindicada, para o fim de decretar a indisponibilidade dos bens da ré Olga maria Neves da Silva Santos Voelzke, limitada a R$ 47.426,79 (quarenta e sete mil, quatrocentos e vinte e seis reais e setenta e nove centavos), correspondente ao somatório do valor do suposto dano com a multa prevista no art. 12, inciso II, da Lei 8.429/1992.

Realizei consulta ao Sistema RENAJUD e lancei restrição de transferência sobre veículo vinculado ao CPF da ré, conforme espelho anexo.

Providencie a Serventia a expedição de ofícios aos Cartórios de Registro de Imóveis do Estado do Espírito Santo, solicitando que seja anotada nas matrículas dos bens encontrados a existência de restrição de alienação em virtude da tutela provisória deferida nestes autos.”

Sem embargo da combatividade da Recorrente, os fundamentos jurídicos articulados no petitório recursal não são capazes de alterar a conclusão esposada pelo Órgão “a quo”.

Verifica-se na petição inicial dos autos de origem que a ora Agravante, na qualidade de responsável interina pelo Cartório do 4º Ofício de Vitória, no período compreendido entre 02/05/2017 a 15/03/2019, teria deixado de proceder com o recolhimento aos Fundos Especiais (FUNEPJ, FADESPES, FUNEMP, FUNCAD e FARPEN) nos meses de fevereiro e março de 2019, de modo que, sendo notificada, via correios, para a quitação dos débitos, não providenciou a regularização das pendências financeiras, restando infrutíferas as tentativas do Órgão Ministerial de localização da referida parte, sendo-lhe imputada a prática do ato de improbidade administrativa, prevista no art. 10 da Lei n. 8.429/92, por ter supostamente ocasionado prejuízo financeiro ao erário, alcançando os repasses que teriam restado omitidos, juntamente com a aplicação da multa prevista no art. 12, II da referida Lei de Improbidade Administrativa, a quantia de R$ 47.426,79 (quarenta e sete mil, quatrocentos e vinte e seis reais e setenta e nove centavos).

Por outro lado, no bojo das razões recursais a própria Recorrente aponta que
“laborou suas atividades durante o período identificado na peça exordial em uma unidade cartorária secular, a qual, por determinação do Poder Judiciário, aos treze de março de 2019, foi transmitido à Sra. Marla Dayane Silva Camilo, na condição de delegatária nomeada e empossada, todo acervo da Serventia Extrajudicial referente ao Cartório do 4º Ofício de Notas de Vitória”
, acrescentando que, a partir de então,
“não teve mais acesso ao acervo cartorário em sua integralidade, inclusive no que concerne ao sistema gerador das guias dos Fundos Especiais”
.

Todavia, em que pese a alegada transição da delegatária responsável pelo Cartório do 4º Ofício de Notas de Vitória e a suposta perda de acesso ao sistema gerador de guias dos Fundos Especiais, a própria Agravante reconhece que
“as guias supostamente não pagas possuem competência dos meses de fevereiro e março do ano de 2019”
, sendo certo, portanto, que no mês de fevereiro não havia qualquer empecilho sistêmico que inviabilizasse os repasses em questão, não se podendo perder de vista que as diversas tentativas para que o débito fosse quitado restaram infrutíferas, tendo o ora Agravado apontado na petição inicial que
“a clara intenção da Requerida em permanecer na irregularidade o fato de, mesmo após ter sido notificada sobre a mesma através da Assessoria de Planejamento e Fiscalização da Corregedoria Geral da Justiça, ter permanecido inerte”,
o que deverá ser objeto de instrução mais aprofundada no Juízo
a quo.

Portanto, tenho, neste expediente de cognição sumária, como acertada a posição da Magistrada
a quo
no sentido de decretar a indisponibilidade de bens da Agravante, prevista no art. 16 da Lei n. 8.429/92, para assegurar a eficácia de potencial provimento final condenatório de ressarcimento integral de dano causado ao erário, sendo que, nas ações de improbidade administrativa, o requisito de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é presumido.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FUMUS BONIS IURIS E PERICULUM IM MORA PRESUMIDO. PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA MEDIDA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 4.
O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente julgado que tal requisito se encontra Implícito no próprio comando legal que tipifica a conduta de ato de Improbidade lesivo ao erário, não se fazendo necessário aferir a presença de concretos indícios de tentativas de dilapidação patrimonial
. 5. Importante registrar que a indisponibilidade dos bens deve recair sobre o patrimônio dos réus de modo suficiente a garantir o integral ressarcimento de eventual prejuízo ao erário, levando-se em consideração, ainda, o valor de possível multa civil como sanção autônoma
. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 0000399-98.2018.8.08.0034; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 11/12/2018; DJES 10/01/2019)

No mesmo sentido o c. STJ, em recente julgado:

ADMINISTRATIVO. ATO DE IMPROBIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. [...] VIII - Quanto ao mérito recursal e alegada violação ao constante nos artigos 7º da Lei nº 8.429/92, também sem razão o recorrente. IX -
Para a decretação da medida de indisponibilidade de bens é necessária a visualização dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, esse último presumido. Significa dizer que, em sede de improbidade administrativa, a decretação da medida constritiva está dependente apenas da demonstração da probabilidade do direito, tratando-se de medida acautelatória destinada a evitar que os investigados das práticas de atos ímprobos possam dilapidar seu patrimônio, impossibilitando eventuais sanções pecuniárias que possam ser aplicadas. X - A par disso, é entendimento firme desta Corte de que o fumus boni iuris depende apenas da demonstração de indícios de cometimentos dos atos ímprobos, sendo o periculum in mora presumido, sendo dispensável a tanto a demonstração de dispersão de patrimônio
. XI - Portanto, uma vez existentes indicativos de que os fatos narrados na inicial da ação de improbidade administrativa realmente ocorreram na forma relatada pelo Ministério Público e demonstrada indiciariamente pelo arcabouço probatório apresentado, resta evidenciada a presença do requisito do fumus boni iuris. XII - Quanto ao periculum in mora, além de presumido, também resta evidenciado, pois a medida evitará que o réu pratique atitude fraudulenta ou simulada para dissipar o seu patrimônio, fato que evitaria o integral ressarcimento ao erário municipal dos prejuízos a que, em tese, deu causa em conluio aos demais acionados na ação civil pública. XIII - Vale dizer, não seria razoável, e evidentemente não condiz com a supremacia do interesse público sobre o particular, esperar que o réu pratique, de forma efetiva, atos tendentes a dilapidar ou desviar seu patrimônio para, somente aí, decretar-se a indisponibilidade de seus bens. Sem dúvida, interpretação restritiva desta natureza esvaziaria sobremaneira as normas pertinentes à proteção do patrimônio público.

Neste sentido é a lição de Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves, in IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, 4ª. ED. , Lúmen Júris, p. 751: "(...) De fato, exigir a prova, mesmo que indiciária, da intenção do agente de furtar-se à efetividade da condenação representaria, do ponto de vista prático, o irremediável esvaziamento da indisponibilidade perseguida em nível constitucional e legal. Como muito bem percebido por José Roberto dos Santos Bedaque, a indisponibilidade prevista na Lei de Improbidade é uma daquelas hipóteses nas quais o próprio legislador dispensa a demonstração do perigo de dano. Deste modo, em vista da redação imperativa adotada pela Constituição Federal (art. 37, § 4º.) e pela própria Lei de Improbidade (art. 7º.), cremos acertada tal orientação, que se vê confirmada pela melhor jurisprudência. "XIV - Coerentemente com esse entendimento, este Superior Tribunal de Justiça adotou posição pela irrestrita possibilidade da indisponibilidade de bens visando assegurar a efetivação, inclusive, da penalidade de multa civil. Nesse mesmo sentido: RESP 1820170/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 14/10/2019). [...] (STJ; AgInt-AREsp 1.802.682; Proc. 2020/0324865-6; MG; Segunda Turma; Rel. Min. Francisco Falcão; Julg. 11/04/2023; DJE 13/04/2023)

Por outro norte, observa-se que a Magistrada
a quo
determinou apenas o lançamento de restrição de venda/disposição dos bens da Recorrente, não havendo qualquer restrição, até o momento, que a impeça de usar e gozar dos mesmos, circunstância que mitiga a alegação de
periculum in mora.

Quanto à sustentação recursal no sentido de que os fatos imputados à Agravante
“não indicam conduta dolosa, ou seja, vontade livre e consciente de alcançar resultado com finalidade ilícita”,
considero que tal alegação também deverá ser objeto de apreciação em cognição exauriente perante Juízo de origem, sobretudo diante da alegação do Órgão Ministerial acerca da deliberada inércia da Agravante em ressarcir o erário, não obstante tenha assumido no bojo da irresignação recursal, ora apreciada, que de fato não promoveu os devidos repasses aos Fundos Especiais descritos.

Ressalto, por oportuno, que o pagamento das guias acostadas no Id. 12407798 dos autos de origem não alcançam sequer a metade do montante perseguido na ação de improbidade administrativa de origem, motivo pelo qual devem ser mantidas, ao menos por enquanto, as restrições determinadas.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,

NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.